Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-87.2020.8.11.0024
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002266-87.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO - CPF: 019.496.251-25 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), RUBERLEI DA SILVA BALDEZ - CPF: 033.141.141-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA GABRIELLY BORGES RODRIGUES - CPF: 077.742.011-22 (ASSISTENTE), ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 078.649.521-94 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR RECONHECIDO PARA UMA RÉ. PERDIMENTO DE VEÍCULO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da L. 11.343/2006), com penas fixadas em 6 anos e 3 meses de reclusão, para o primeiro apelante e, 5 anos e 7 meses, para a segunda apelante. Pleitos de nulidade da busca policial, absolvição, desclassificação da conduta, redimensionamento das penas, além da restituição de veículo apreendido.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a denúncia anônima e a subsequente abordagem policial configuram nulidade das provas; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se é possível a desclassificação para uso pessoal; (iii) saber se a pena-base foi corretamente fixada; (iv) saber se é aplicável a causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/2006 à corré e, (v) saber se é cabível o perdimento do veículo utilizado na prática do delito.

III. Razões de decidir

3. A denúncia anônima foi circunstanciada e mencionava modelo, cor, placa do veículo, e local de destino da droga, gerando fundada suspeita. A abordagem veicular e a busca domiciliar foram legitimadas pela situação de flagrância.

4. A materialidade e a autoria foram comprovadas por boletins de ocorrência, auto de prisão, laudo pericial e testemunhos firmes e coerentes dos agentes policiais.

5. Os apelantes apresentaram versões contraditórias entre si e frente às provas colhidas, fragilizando as teses absolutórias.

6. A quantidade e a natureza da droga apreendida (cerca de 320g de maconha e uma muda da planta), associadas ao material para embalagem e anotações, demonstram o intento mercantil, não sendo hipótese de uso pessoal.

7. Reconhecida a neutralidade da vetorial da quantidade e natureza da droga na primeira fase para ambos os apelantes;

8. Para o apelante reincidente, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com compensação parcial em relação à agravante da dupla reincidência.

9. Aplicada causa de diminuição de pena na fração máxima à segunda apelante (tráfico privilegiado) com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

10. Manteve-se o perdimento do veículo utilizado na prática criminosa de tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos parcialmente providos para: (i) reduzir a pena do primeiro apelante para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado e, (ii) redimensionar a pena da segunda apelante para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, em regime aberto.

Tese de julgamento:

"1. A denúncia anônima especificada e corroborada por outras circunstâncias autoriza a abordagem policial e legitima as buscas veicular e domiciliar, quando associada a situação de flagrância.

2. A posse de droga em quantidade considerável, aliada a utensílios típicos do comércio ilícito, permite a condenação por tráfico de drogas, mesmo quando o agente se declara usuário.

3. Admite-se a compensação parcial entre a confissão espontânea e a dupla reincidência, quando o réu ostenta mais de uma condenação anterior.

4. O tráfico privilegiado é aplicável quando preenchidos os requisitos legais do § 4o, do art. 33, com redução de dois terços da pena, se a quantidade de maconha não é considerável.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI, CP, arts. 33, 44, CPP, arts. 157 e 386, Lei n. 11.343/2006, arts. 28, art. 33, caput, art. 33, § 4o

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.188.055/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, AREsp n. 2.975.623, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 29/08/2025; TJMT, AP n. 0001281-52.2017.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 18/12/2023, AP n. 1000683-98.2023.8.11.0012, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/03/2024, Ap n. 1000070-21.2022.8.11.0107, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/07/2025, AP n. 1002843-74.2024.8.11.0008, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/08/2025, AP 1003296-39.2024.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/08/2025, AP n. 1032812-52.2024.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002266-87.2020.8.11.0024

APELANTE: LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO, RUBERLEI DA SILVA BALDEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por RUBERLEI DA SILVA BALDEZ e LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da respectiva ação penal, que condenou o primeiro à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa

; e a segunda, à pena de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 278190866).

O apelante RUBERLEI DA SILVA BALDEZ suscita, em sede preliminar, a nulidade da busca policial, ao argumento de que teria sido realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, desprovida de diligências preliminares que pudessem confirmar sua verossimilhança. Já no mérito, alega: 1)
a insuficiência de provas para sua condenação por tráfico de drogas; 2) que a substância apreendida destinava-se ao consumo pessoal; e 3) que faz jus à atenuante da confissão espontânea, por haver admitido a condição de usuário.

Requer o provimento do recurso nos seguintes termos:

“(...) DIANTE DO EXPOSTO, respeitosamente, requer-se a Vossas Excelências, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja:

a) RECONHECIDO A ILICITUDE DA BUSCA E APREEENSÃO REALIZADA, com o consequente desentranhamento das provas ilícitas obtidas através da busca e apreensão (droga apreendida), nos termos do Art. 157, caput, do CPP e posteriormente inutilizada (CPP, Art. 157, §3o);

b) Reconhecida a ilicitude, seja o Recorrente ABSOLVIDO por ausência de materialidade, na forma do Art. 386, II e VII;

c) Subsidiariamente, a DESCLASSIFICAÇÃO do crime previsto no art. 33 para o delito do art. 28 ambos da lei no 11.343/06, ante a ausência probatória no que tange a mercancia de entorpecentes;

d) Desclassificado, requer seja reconhecida a ATENUANTE DA CONFISSÃO, visto que é benéfico ao recorrente, com a aplicação da pena base no mínimo legal, por ser medida de inteira JUSTIÇA. (...)”
(ID. 278190869).

A apelante LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO suscita a nulidade da busca veicular e domiciliar por falta de fundada suspeita. Já no mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) haveria erro na dosimetria da pena, tanto na exasperação da pena-base, pela consideração indevida da natureza e quantidade da droga, quanto pela não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; 3) o perdimento do veículo Fiat Stilo, placa JHM-7585, revelar-se-ia medida desproporcional, ante a ausência de provas de que tenha sido habitualmente utilizado na prática do tráfico de entorpecentes ou adquirido com recursos provenientes da atividade criminosa.

Pede o provimento do recurso nos seguintes termos:

“(...) 1. O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante busca veicular e domiciliar ilegais, com o seu desentranhamento e a consequente ABSOLVIÇÃO da Apelante, com fulcro no art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal.

2. No mérito, caso não acolhida a preliminar, seja a Apelante ABSOLVIDA da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por insuficiência de provas de autoria e dolo específico, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Subsidiariamente:

Seja a conduta DESCLASSIFICADA para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. o Caso mantida a condenação por tráfico, seja a PENABASE reduzida ao mínimo legal.

Seja APLICADA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Seja fixado o REGIME INICIAL ABERTO para o cumprimento da pena.

Seja a pena privativa de liberdade SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

4. Seja REFORMADA A SENTENÇA para determinar a RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO Fiat Stilo, placa JHM-7585, à Apelante. (...)”

Nas contrarrazões, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento dos recursos (IDs. 278190893 e 291205897).

A 1a
ProcuradoriA de Justiça
exarou parecer pelo desprovimento do recurso interposto por RUBERLEI DA SILVA BALDEZ e pelo parcial provimento do apelo de LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO,

apenas para reconhecer, em seu favor, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (ID. 300177886).

É o Relatório.

V O T O (preliminar de nulidade das provas obtidas em decorrência de busca veicular e domiciliar realizada por policiais
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em linhas gerais, tanto o apelante RUBERLEI DA SILVA BALDEZ, quanto a apelante LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO,

alegam a ocorrência de nulidade na ação policial que resultou na abordagem veicular e no subsequente ingresso no domicílio, sob o argumento de que inexistia qualquer diligência investigativa prévia que conferisse aos policiais conhecimento concreto acerca da suposta prática criminosa, tendo a atuação se baseado exclusivamente em denúncia anônima.

Ainda, a apelante LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO alega ter sido vítima de violência policial no momento da abordagem.

Requerem, nesses termos, o reconhecimento da ilicitude dos elementos probatório que teria sido obtidos por meio de buscas veicular e domiciliar realizadas de forma ilegal, bem como da inadmissibilidade de quaisquer outros deles decorrentes.

Passa-se, pois, à valoração do conjunto probatório, com o intuito de verificar a regularidade, ou não, da atuação policial, bem como a eventual ocorrência das nulidades suscitadas.

A dinâmica dos fatos que culminaram na prisão dos apelantes foi narrada no Boletim de Ocorrência n. 2020.207042, nos seguintes termos:

“(...) A EQUIPE DO FORÇA COMANDO ENCONTRAVA-SE EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO JARDIM PASSAREDO, DURANTE OPERAÇÃO OSTENSIVIDADE TOTAAL E NAS IMEDIAÇÕES DA RUA 31 DO REFERIDO BAIRRO UM RANSEUNTE QUE NÃO QUIS SE IDENTIFICAR PASSOU A RELATAR QUE VISULIZOU UM VEÍCULO FIAT STILO DE COR PRATA E PLACA JHM – 7585, OCUPADO POR UM CASAL SENDO QUE ESTES TERIAM ACABADO DE BUSCAR ENTORPECENTES PARA QUE FOSSE FEITA A REVENDA NA CIDADE DE CHAPADA DOS GUIMRÃES. DISSE AINDA QUE O SUSPEITO ERA CONHECIDO COMO NEGUINHO. QUE DIANTE DESTES INFORMES ESTE DECLARANTE ENTROU EM CONTATO AS GUARNIÇÕES DE CHAPADA DOS GUIMARÃES RELATANDO OS INFORMES. QUE POR VOLTA DAS 16H15MIN DO MESMO DIA AS GUARNIÇÃO DA CIPM DE CHAPADA ACIONARAM ESTA EQUIPE DE FORÇA, POIS, TERIAM VISUALIZADO O P VEÍCULO STILO PRATA DENUNCIADO NA RUA SANTANA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO. QUE ASSIM SENDO, DESLOCARAM PARA O LOCAL A EQUIPE DE FORÇA COMANDO E GUARNIÇÕES DA CIPM DE CHAPADA DOS GUIMARÃES ONDE NA RUA SANTANA, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR UM CASAL, O SR. RUBERLEI E SRA LUCIANA DESCENDO DO VEÍCULO FIAT STILO DE COR PRATA EM FRENTE A RESIDÊNCIA N. 984. QUE FOI REALIZADA A ABORDAGEM POLICIAL, EM BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO – NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR BUSCA PESSOAL NA SRA LUCIANA POR NÃO POSSUIR POLICIAL DO SEXO FEMININO – PORÉM, NO VEÍCULO, DENTRO DO PORTA-MALAS FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA TIPO SKANK. INDAGADO, O SR RUBERLEI RELATOU QUE TERIA O ENTOPECENTE NA CIDADE D CUIABÁ, COM UM SUSPEITO DE NOME FELIPE E FARIA USO E COMÉRCIO DO MESMO, TENDO PAGO A QUANTIA DE DE R$ 2.500,00. AO SER QUESTIONADO SE TERIA MAIS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA, O MESMO APRESNETOU PARA AS EUQIPES POLICIAIS

MAIS TRÊS PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCA QUE ESTAVA ENTERRADAS NO QUINTAL DE SUA CASA E TAMBÉM UMA QUANTIA DE R$ 109,00 REAIS EM ESPÉCIE, DOIS ROLO DE PLÁTICO FILME UTILIZADO PARA EMBALO E UM CADERNO CONTENDO ANOTAÇÕES DO COMÉRCIO DE DROGAS. DIANTE DOS FATOS, AMBOS OS SUSPEITOS FORAM DETIDOS, COM USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA, E ENCAMINHADOS SEM LESÕES CORPORAIS PARA A DEPOL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS (....) OBS1. NO MOMENTO EM QUE A EQUIPE ESTAVA SAINDO DA RESIDÊNCIA DOS SUSPEITOS, SE FEZ PRESENTE A SRA. MAILI DA SILVA MATOSO, ADVOGAD, OAB N 19.156, SENDO APRESENTADO PARA A MESMA O ENTORPECENTE LOCALIZADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. OBS2 INDAGADA ACERCA DO ENTORPECENTE, A SRA LUCIANA RELATOU QUE É APENAS NAMORADA DO SR. RUBERLEI E QUE É A PRIMEIRA VEZ QUE O MESMO GUARDA ILÍCITO EM SUA RESIDÊNCIA. OBS3 O VEÍCULO PLACA JHM – 7585 PERMANECEU TRANCADO EM FRENTE À RESIDÊNCIA DA SRA. LUCIANA. (...)”

Em juízo, o policial militar João Paulo de Arruda, um dos responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante dos apelantes, confirmou os termos do referido boletim de ocorrência.

Na ocasião, o referido agente de segurança pública relatou, de forma firme e coerente, que a ocorrência se iniciou com uma denúncia de um popular, em Cuiabá, o qual informou que um casal, em um veículo Fiat Stilo, de cor prata, teria pegado droga em Cuiabá para comercializar na cidade de Chapada dos Guimarães, tendo, inclusive, fornecido a placa do automóvel.

Disse, ainda, que repassou os detalhes da denúncia aos policiais militares da cidade de Chapada dos Guimarães, os quais identificaram o veículo e solicitaram auxílio à equipe da Força Tática de Cuiabá, da qual fazia parte, para a realização da abordagem, que ocorreu em frente à residência do casal, ocasião em que foram encontradas drogas no porta-malas do automóvel e, posteriormente, no interior da residência.

No mesmo sentido foram os depoimentos judiciais dos outros policiais militares.

Essas circunstâncias narradas (existência de denúncia anônima especificada apontando um casal que estaria transportando drogas de Cuiabá para comercialização em Chapada dos Guimarães, mencionando, inclusive, a marca, o modelo, a cor e as placas do veículo utilizado para a prática delitosa) constituem fundadas suspeitas para a abordagem policial, a qual ocorreu justamente na cidade de Chapada dos Guimarães, município indicado na referida denúncia.

A corroborar a narrativa do policial, veja-se o teor da denúncia anônima registrada sob o n. 4130/2020 no Centro Integrado de Segurança Pública – CIOSP/Cuiabá:

Como se observa acima, tratou-se de denúncia anônima especificada, isto é, composta por informações detalhadas acerca do possível local da ocorrência do tráfico de drogas (crime de natureza permanente), do
modus operandi
, das características dos suspeitos e do veículo utilizado, o que configura fundada suspeita a autorizar a realização de busca pessoal e veicular.

É verdade que a denúncia anônima especificada, como aquela que indica todas as características do veículo possivelmente utilizado no tráfico de drogas, a exemplo do caso dos autos, não constitui prova cabal da ocorrência da prática criminosa.

Contudo, é suficiente para levantar suspeita e autoriza a averiguação dos fatos pela Polícia Militar, a quem a CF, em seu art. 144, § 5o, atribui a função de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.

Nesse contexto, a denúncia anônima especificada acerca do crime de tráfico de entorpecentes configura, no entendimento desta Relatoria, justa causa para a realização de busca veicular em via pública, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas com a diligência.

A respeito:

"(...) a busca pessoal e veicular é válida quando realizada com base em denúncia anônima especificada e em situação de flagrante de crime permanente (...)"
(STJ, AgRg no REsp n. 2.188.055/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025).

Ademais, as fundadas suspeitas foram confirmadas com a apreensão da droga no interior do veículo, que se encontrava estacionado em via pública, durante abordagem realizada exatamente na cidade de Chapada dos Guimarães, conforme previamente indicado na denúncia anônima especificada.

Do mesmo modo, a busca domiciliar configurou-se como desdobramento da apreensão prévia de entorpecentes no interior do veículo dos apelantes, estacionado em via pública, circunstância suficiente para caracterizar situação de flagrante delito e, portanto, justificar o ingresso na residência.

Em outras palavras, o ingresso na residência do apelante não ocorreu de forma arbitrária ou desvinculada da situação de flagrância, mas constituiu desdobramento lógico e imediato da prisão em flagrante, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, encontrava-se em pleno desenvolvimento, o que legitima a busca domiciliar independentemente de consentimento do morador ou de prévio mandado judicial.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu assim:

“(...) A apreensão de entorpecente na posse do agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas. (...)”
(TJMT, AP n. 0001281-52.2017.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 18/12/2023).

Em seu turno, ainda que a apelante
Luciana Borges de Figueiredo
alegue ter sofrido violência por parte dos policiais militares que a prenderam em flagrante, constato que tal fato, mesmo que venha a ser comprovado, não comprometeu a validade das provas produzidas na diligência policial.

No caso, não se vislumbra nos autos qualquer elemento concreto que indique que os entorpecentes, o material para embalagem ou as anotações tenham sido obtidos mediante coação ou violência direta que comprometa sua admissibilidade.

A atuação policial, conforme descrita pelos agentes de segurança pública em juízo, decorreu de situação de flagrante, com apreensão de droga no veículo, parado em via pública, após denúncia anônima especificada, legitimando, posteriormente, a busca subsequente no domicílio.

Desse modo, eventual excesso cometido pelos agentes de segurança deverá ser apurado em procedimento próprio, específico para essa finalidade (TJMT, AP n. 1000683-98.2023.8.11.0012, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/03/2024).

Em conclusão, restou demonstrado nos autos que a abordagem policial resultou na apreensão inicial de substância entorpecente no interior do veículo ocupado pelos apelantes, o qual estava estacionado em via pública. Ato contínuo, os policiais, diante da situação de flagrante, prosseguiram com diligência até a residência da apelante, onde também localizaram quantidade adicional de droga, além de apetrechos utilizados na mercancia, embalagens plásticas e caderno de anotações da venda de drogas.

Tal sequência de atos configura desdobramento legítimo de flagrante em crime permanente, sendo juridicamente válida a busca veicular e a entrada no domicílio mesmo sem mandado judicial.

Ressalto, ainda, que, embora os apelantes e informante Ana Gabrielly Borges Rodrigues, filha da apelante, tenham alegado inexistência de apreensão no interior do veículo, os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, mostraram-se firmes e coerentes ao relatarem a localização de entorpecente já na abordagem inicial.

Diante da ausência de elementos concretos que infirmem tal narrativa, entendo suficientemente comprovado o início da situação de flagrante ainda em via pública.

Ante o exposto, diante da arguição de nulidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar, em consonância com o parecer ministerial,
PRELIMINAR

REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 01 de setembro de 2020, às 19h48min, em uma residência situada na Rua Santana, no 984, bairro São Sebastião, neste Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO e RUBERLEI DA SILVA BALDEZ guardavam e tinham em depósito substância entorpecente, consistente em 03 (três) porções médias que totalizavam 289,68g (duzentos e oitenta e nove gramas e sessenta e oito centigramas), 01 (uma) porção pequena que totalizava 21,21g (vinte e um gramas e vinte e um centigramas) e 01 (um) arbusto (muda), todos de Cannabis sativa L. (maconha), consoante positiva o Laudo de Pericial, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta, no dia dos fatos, a polícia militar do Município de Cuiabá-MT efetuava rondas no bairro Jardim Passaredo (Cuiabá-MT), quando foi abordada por uma pessoa que relatou um possível transporte de drogas para Chapada dos Guimarães-MT.

Na ocasião, o denunciante relatou aos policiais que um casal que utilizava um veículo Fiat Stilo, cor prata, placa JHM – 7585, havia acabado de buscar entorpecentes na região para comercializar no Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Logo após, por volta das 16h15m, a equipe de policiais militares de Cuiabá se deslocou até o município de Chapada dos Guimarães-MT, momento em que iniciaram as buscas pela cidade, com o apoio dos policiais deste município.

Na sequência, após encontrar o veículo indicado na denúncia estacionado em frente à residência de LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO, abordaram ambos os denunciados no local.

Ato contínuo, foram efetuadas buscas no interior do veículo, momento em que foi encontrado uma porção grande de substância entorpecente análoga a maconha dentro do porta-malas do veículo.

Em seguida, devido ao entorpecente encontrado, os policiais indagaram se existia mais drogas no local, momento em que RUBERLEI DA SILVA BALDEZ trouxe três porções pequenas de maconha que estavam enterradas.

No interior da residência ainda foi apreendida uma muda de maconha, papel filme e um caderno com anotações acerca da distribuição de drogas (indicação de “mercadoria” e “brow”).

Ante o exposto, denuncio LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO e RUBERLEI DA SILVA BALDEZ com incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (...)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão contida na denúncia e condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Irresignados, os apelantes interpuseram os presentes recursos, sustentando, em linhas gerais, as teses de absolvição, de desclassificação para a conduta de uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, bem como de erro na dosimetria da pena, sobretudo nas primeira e terceira fases.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao julgamento do mérito dos recursos.

No caso, a materialidade e a autoria delitivas, de fato, restaram incontroversas, comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante n. 174.3.2020.13132, do Boletim de Ocorrência n. 2020.207042, dos termos de apreensão, do Laudo Pericial da n. 3.14.2020.68915-01, bem como pela prova testemunhal colhida em ambas as fases da persecução penal.

Na fase policial, o apelante RUBERLEI DA SILVA BALDEZ, acompanhado da advogada Fabiana Nascimento de Souza, OAB 17829/MT, deu a seguinte versão dos fatos:

“(...) QUE o interrogado informa que faz uso de maconha há uns 15 ou 16 anos; QUE nunca esteve internado pra tratamento; QUE o interrogado informa que veio para Chapada no dia 29/08/2020 e que desde então não retornou para Cuiabá onde mora com sua mãe, pois veio para passar seu aniversário com sua namorada LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO; QUE conheceu LUCIANA há uns três meses atras e que desde então estão namorando: QUE não foi par Cuiabá no dia de hoje com LUCIANA no carro que ela comprou há dias atras, sendo um Stillo de cor prata cuja placa não sabe informar: QUE segundo sabe LUCIANA adquiriu este carro com uma indenização que ela recebeu do ex marido que morreu e que ela pagou neste carro o valor de R$ 8.000,00 com a ajuda da patroa dela; QUE não estava na casa de LUCIANA quando ela foi abordada dentro do carro em frente a casa dela por volta das 10:00 horas da manhã e que por isso não pode falar o que aconteceu ali, pois havia ido no mercado comprar pão QUE na segunda abordagem o interrogado e LUCIANA haviam acabado de chegar na casa, estacionado o carro em frente à casa no meio fio da rua e que entraram e fecharam o portão, momento em que em torno de 08 ou 09 militares pularam o muro da casa onde um PM de bigode preto, forte e troncudo mandou que ficassem no canto enquanto os demais PM foram pra os fundos da casa; QUE tanto o interrogado, quando LUCIANA e as duas filhas dela menores de idade permaneceram ali na frente com as mão na cabeça enquanto os demais militares revistavam tudo; QUE lhe foi perguntado onde estava a droga que a PM apreendeu, o interrogado pediu para ver o entorpecente e ao lhe ser mostrado as quatro porções o interrogado disse desconhecer a quantidade apreendida. pois consigo estava apenas uma porção de maconha a qual quando a PM chegou soltou não chão ao seu lado, e que o PM de bigode foi quem a achou; QUE os militares que foram para os fundos da casa vieram com uma quantidade grande de droga a qual o interrogado desconhece e que assim que vieram dos fundos da casa com a droga algemaram o interrogado e sua namorada LUCIANA; QUE este PM de bigode o qual parecia ser o líder bateu em sua namorada LUCIANA na frente das filhas delas menores de nomes ANA GABRIELE e ANA VITÓRIA; QUE os militares não revistaram o carro de LUCIANA em momento algum; QUE a droga não foi encontrada dentro do carro; QUE o interrogado não foi agredido pela PM, somente LUCIANA e que só pararam de dar tapas, murros e chutes nela, quando as advogadas DRA MAILI e DRA FABIANA chegaram na casa; QUE o interrogado assume ser proprietário de apenas uma das porções de maconha a qual trouxe de Cuiabá para fumar e que pagou o valor de R$ 250,00 e nega ser o proprietário das demais; QUE sua namorada não tinha conhecimento que havia trazido a maconha para fazer uso; QUE ela sabe que o interrogado faz uso de maconha, mas que nunca usou na frente dela e nem das filhas dela; QUE havia muitos vizinhos na rua quando a PM chegou e pulou o muro; QUE em relação a plantinha( pé) de maconha apreendido pela PM o interrogado confirma ser seu e que este estava nos fundos da casa e sua namorada LUCIANA não sabia que estava cultivando a planta ali : QUE em relação ao caderno de capa de cor vermelha informa este caderno e que usa para anotar o dinheiro que recolhe dos amigos para comprarem maconha para fumarem, uma vez que a maconha que compram é do tipo skank e custa cara em tomo de R$ 250,00 por 15 gramas; QUE é o interrogado que compra a droga em Cuiabá para os amigos daqui e que traz e divide. (...)”

Ressalto, desde logo, um dado curioso.

O apelante RUBERLEI DA SILVA BALDEZ, como se observa em seu interrogatório extrajudicial, a despeito de negar a traficância, descreve minuciosamente aquilo que a lei justamente tipifica como tráfico.

Alega não ser comerciante de drogas, mas confessa que adquire maconha em Cuiabá, transporta até Chapada, divide a substância entre terceiros e registra os valores em caderno próprio.

Ora, isso, por si só, não configuraria o crime de tráfico de drogas?

Salvo melhor juízo, essa narrativa revela os núcleos típicos do tráfico, consistente no transporte e fornecimento de entorpecentes a terceiros, com controle contábil da atividade ilícita.

Em sua vez, a apelante LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO, perante a autoridade policial e acompanhada também da advogada Fabiana Nascimento de Souza, OAB/MT 17.829), alegou ser namorada do apelante RUBERLEI DA SILVA BALDEZ e negou a prática do tráfico, afirmando que não esteve em Cuiabá com o seu veículo, adquirido dois dias antes, nem na companhia do namorado.

Relatou, ainda, ter sofrido duas abordagens policiais: a primeira sem qualquer ocorrência relevante e a segunda, segundo ela, marcada por violência policial, ocasião em que foram encontradas as drogas.

Vejamos:

“(...) QUE a interrogada nega que tenha estado na cidade de Cuiabá no dia de hoje: QUE o veículo de marca stilo, de cor prata, placa JHM-7585, foi adquirido pela interrogada há dois dias apenas e que pagou o valor de R$ 8.000,00, valor este que recebeu de indenização trabalhista pela morte do pai de seus dois filhos menores e que não usou de dinheiro ilícito para aquisição deste carro; QUE a interrogada informa que começou a namorar há uns três meses a pessoa de RUBERLEI DA SILVA BALDEZ e que este nunca deu ao entender que mexia com drogas, pois se soubesse este namora não teria continuado; QUE no dia de hoje era por volta das 10:00 horas da manhã e estava chegando em sua casa com seu veículo e suas duas filhas adolescentes, quando a PM lhe abordou em frente a sua casa, e que os militares revistaram seu carro e nada ilegal foi encontrado e que após isso os militares foram embora; QUE por volta das 17:00 horas a interrogada estava sentada na frente de sua casa, com suas duas filhas menores sendo elas ANA GABRIELE BORGES RODRIGUES e ANA VITORIA BORGES DA SILVA e seu namorado RUBERLEL, momento em que a PM chegou, pularam o portão de sua casa sendo mais de 10 militares e que um deles de nome JOÃO ARRUDA , ° qual é de cor branca, baixo, troncudo e de bigode preto, foi logo lhe dando um tapa no rosto, e mandou que entregasse a droga; QUE falou que desconhecia sobre ter drogas em sua casa; QUE este PM falou que se não entregasse a droga e que se por ventura ele encontrasse droga em sua casa ele bateria em suas filhas; QUE os militares entraram em sua casa e foram revistando tudo e até quebrando objetos de sua casa e que a interrogada permaneceu sentada no mesmo local em que estava; QUE não participou da busca em sua casa e que não sabe dizer onde os militares encontraram a droga na casa, pois não; QUE RUBERLEI e a interrogada foram de imediato algemados. antes mesmos os militares revistarem a sua casa; QUE após o PM JOÃO ARRUDA ter vindo até onde a interrogada estava este passou a lhe bater mais no rosto com tapas e lhe deu um chute, querendo que falasse onde estava a arma; QUE falava que não tinha arma em sua casa, e que este PM só parou de lhe agredir após a chegada de suas primas que são advogadas sendo elas MAILI e FABIANA; QUE o veículo estava estacionado em frente a sua casa no meio fio e que o carro não foi revistado, e que seus vizinhos estavam na rua e havia muitos vizinhos ali que presenciaram tudo, inclusive alguns tiraram fotos e filmaram a ação toda, e que foi um destes vizinhos quem ligou para suas primas que são advogadas; QUE não foi encontrado droga alguma dentro de seu carro e que seus vizinhos podem atestar este fato; QUE suas filhas viram a interrogada sendo agredida, inclusive elas tiveram que colocar as mão na cabeças. (...)”

Chamo a atenção, aqui, à divergência existente entre as versões dos próprios apelantes.

A apelante LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO afirmou, na delegacia de polícia, que jamais soube que seu companheiro tivesse qualquer envolvimento com drogas, inclusive chegando a dizer que, se soubesse, não teria prosseguido no relacionamento.

Em sentido diametralmente oposto, o apelante RUBERLEI DA SILVA BALDEZ

admitiu não apenas ser usuário de longa data, como também declarou que sua namorada tinha conhecimento do hábito, ainda que ele não consumisse na frente dela e das filhas.

Prosseguindo, em juízo, ambos os apelantes mantiveram, em essência, a mesma linha de defesa, porém incorreram, novamente, em contradições relevantes quanto à dinâmica da abordagem.

A apelante LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO afirmou que se encontrava no interior do imóvel quando os policiais teriam ingressado, inclusive pulando muros, ao passo que, o apelante RUBERLEI DA SILVA BALDEZ, sustentou que ambos estavam chegando de carro e foram abordados ainda em via pública, em frente à casa, onde também foram encontrados entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico.

Não se pode negar que essas contradições, presentes nos interrogatórios dos apelantes, comprometem a credibilidade da narrativa defensiva.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, prestados em juízo, mostraram-se firmes e convergentes, confirmando a dinâmica dos fatos e encontrando respaldo na apreensão de 289,68g de maconha, uma porção de 21,21g, um arbusto (muda) da planta
Cannabis sativa L
. (maconha), além de papel filme e de um caderno contendo anotações relacionadas à distribuição e comercialização de entorpecentes.

Em juízo, o agente de segurança pública João Paulo de Arruda relatou, de forma firme e coerente, que a ocorrência se iniciou com uma denúncia de um popular, o qual informou que um casal, em um veículo Fiat Stilo, de cor prata, teria pegado droga em Cuiabá para comercializar na cidade de Chapada dos Guimarães, tendo, inclusive, fornecido a placa do automóvel.

Disse, ainda, que repassou os detalhes da denúncia aos policiais militares da cidade de Chapada dos Guimarães, os quais identificaram o veículo e solicitaram auxílio à equipe da Força Tática de Cuiabá, da qual fazia parte, para a realização da abordagem, que ocorreu em frente à residência do casal, ocasião em que foram encontradas drogas no porta-malas do automóvel e, posteriormente, no interior da residência.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais militares Wesley Deodato Ribeiro, Felipe Thomaz Alencar Souza e Alan Augusto dos Santos, que descreveram, em suma, a ocorrência de forma minuciosa, afirmando que houve apenas uma abordagem, negando terem ingressado na residência pulando muros e esclarecendo que a droga pertencia a ambos os apelantes.

Em síntese, disseram que parte da droga foi apreendida no veículo e na residência, ambos de propriedade da apelante LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO, o que confirmou as informações repassadas à equipe policial de que a comercialização de entorpecentes seria realizada por um casal.

Na hipótese, ainda que se admita, apenas para fins de argumentação, a ocorrência de uma primeira abordagem policial em momento anterior, alegada pelos apelantes, pela testemunha Ana Beatriz dos Santos Silva (vizinha da apelante Luciana) e pela informante

Ana Gabrielly Borges Rodrigues, mas negada pelos policiais e controvertida nos autos, tal circunstância, por si só, não invalida a diligência subsequente, que resultou na apreensão dos entorpecentes.

Isso porque a segunda abordagem policial se fundamentou em fundada suspeita, devidamente amparada em denúncia circunstanciada registrada no CIOSP e na identificação do veículo em via pública, ocasião em que se configurou o flagrante delito.

Ainda, não se pode perder de vista que, embora tenha sustentado que que teria adquirido o carro dias antes e que não teria ido até Cuiabá no dia dos fatos, a apelante LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO não apresentou qualquer prova que confirmasse a suposta compra recente, como recibo, CRLV atualizado ou contrato de compra e venda, apesar de ter tido oportunidade para fazê-lo.

Nesse contexto, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados em juízo, aliados à apreensão de aproximadamentes 289,68g de maconha, uma porção de 21,21g, um arbusto (muda) da planta
Cannabis sativa L.
(maconha), além de papel filme e de um caderno contendo anotações relacionadas à distribuição e comercialização de entorpecentes, mostram-se idôneos para sustentar a condenação criminal por tráfico de drogas.

Aliás, a apreensão de droga, papel filme e caderno de contabilidade de tráfico de drogas comprovam a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, não sendo necessário flagrar o agente no ato da venda (TJMT, Ap n. 1000070-21.2022.8.11.0107, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/07/2025).

E, como se sabe, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (TCCR, Enunciado Criminal 03), sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto indicam a prática de traficância, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...) A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006. (...)”
(TJMT, AP n. 1002843-74.2024.8.11.0008, Rel.a Des. a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/08/2025).

Em sendo assim, os pleitos absolutórios/desclassificatórios se afiguram impertinentes.

Em relação à dosimetria da pena, a natureza e a quantidade da droga

(aproximadamente 319, 89 g de maconha e uma muda), embora suficiente para caracterizar o tráfico, não se mostra significativa a ponto de autorizar a valoração negativa da vetorial.

Ressalte-se, ainda, que a droga foi apreendida em poder dos dois apelantes, de modo que o montante, quando considerado individualmente, revela-se ainda menos relevante, reforçando a necessidade de manutenção da neutralidade dessa circunstância judicial.

Em situação até mais gravosa, em que houve a apreensão de 415,6 gramas de maconha, o c. STJ entendeu que tal quantidade não se mostrava, por si só, suficientemente relevante a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal (STJ, AREsp n. 2.975.623, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 29/08/2025).

Portanto, a pena basilar dos apelantes deve ser fixada no mínimo legal.

No que se refere à segunda fase, esta Câmara possui entendimento no sentido de que somente é possível a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea quando o réu ostenta apenas uma condenação anterior." (TJMT, AP 1003296-39.2024.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/08/2025).

Desse modo, mantém-se a compensação parcial realizada na sentença em relação ao apelante
Ruberlei da Silva Baldez
, uma vez que ele registra duas condenações anteriores.

No tocante ao tráfico privilegiado, verifico que apenas a apelante faz
jus
à referida causa de diminuição, uma vez que restou demonstrado ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, atendendo, portanto, aos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

O apelante
Ruberlei da Silva Baldez
não faz
jus
ao redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, pois é reincidente, inclusive de forma específica, conforme se verifica do SEEU n. 0037608-78.2017.8.03.0001.

Por derradeiro, mantenho o perdimento do veículo Fiat Stilo, placa JHM-7585, decretado na sentença condenatória, uma vez comprovado que foi utilizado na prática do tráfico de drogas, tendo sido, inclusive, encontrada parte do entorpecente em seu interior.

Nesse quadro, considerando que o referido veículo foi utilizado como instrumento logístico na prática do tráfico de drogas, é incabível o pedido de restituição, consoante já decidido por esta Egrégia Câmara em caso análogo:

"É legítimo o perdimento de veículo apreendido em poder do acusado por tráfico de drogas, quando comprovado seu uso direto na prática criminosa, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro."
(TJMT, AP n. 1032812-52.2024.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/08/2025).

Passo, então, à realização da nova dosimetria das penas dos apelantes.

No que toca ao apelante RUBERLEI DA SILVA BALDEZ, observo que a sentença não reconheceu como desfavoráveis quaisquer outras circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, além da quantidade e natureza da droga. Como, em sede recursal, restou afastada tal valoração negativa, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima unitária.

Na segunda fase, reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da dupla reincidência, motivo pelo qual deve ser operada a compensação parcial, fixando-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima legal, tornando-a definitiva, uma vez que inexistem causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.

Mantenho regime inicial fechado fixado na sentença, conforme art. 33, §§ 2o, ‘b’, do CP.

Em relação à apelante LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO, a sentença igualmente não reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis além da quantidade e natureza da droga na primeira fase.

Como, em sede recursal, foi afastada a exasperação da pena-base por esse fundamento, impõe-se também, para ela, a fixação no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, de modo que a pena provisória se mantém inalterada.

Na terceira fase, incide a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Estão presentes todos os requisitos para sua aplicação, uma vez que a apelante é primária, não ostenta antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Considerando a quantidade e natureza a droga (aproximadamente 319, 89 g de maconha e uma muda), aplico a fração no patamar máximo de 2/3

(dois terços), reduzindo sua pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima legal, tornando-a definitiva.

Fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o ‘c’, do CP, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do CP, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame e, no mérito, em consonância parcial com o parecer ministerial,
recursos parcialmente providos
, para readequar a pena da apelante
Luciana Borges de Figueiredo
a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima legal, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal e, por fim, reduzir a pena do apelante
Ruberlei da Silva Baldez
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima legal, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025